Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748421-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND AGRAVADO: MARIA LUIZA DAINESI DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Daniel Francois Marc Briand contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência (autos no 0740577-04.2023.8.07.0001, ID no 177082690, pág. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 53374657). 3. Na origem, em 29/1/2024 foi prolatada sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 184002862). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (ID no 184002862), foi prolatada sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, o que acarretou a perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, III do CPC. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia. 10. O próprio agravante requereu a extinção deste agravo por perda do objeto, operando-se o trânsito em julgado imediato. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO